Tribunal: CARF
Processo: 10880.972524/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.972524/2011-51
ACÓRDÃO
1101-001.581 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
POLY VAC SA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
DIREITO CREDITÓRIO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO. ARGUMENTOS INOVADORES EM SEDE RECURSAL.
PRECLUSÃO MATERIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Para que o litígio seja instaurado, faz-se necessário que a Recorrente
impugne todos os pontos controversos, sob pena de preclusão material.
Não se pode conhecer do recurso que apresente argumentos inovadores
de matéria não impugnada em 1a instância administrativa, para que não se
configure supressão de instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 27 de junho de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.581 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972524/2011-51
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Jeferson
Teodorovicz, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 184-193) interposto contra acórdão da 5a
Turma da DRJ/RJO (e-fls. 168-175) que julgou procedente em parte manifestação de
inconformidade (e-fls. 22-33) apresentada contra despacho decisório (e-fl. 13) que não homologou
compensações pleiteadas pela Recorrente.
Conforme consta de referido despacho decisório, o crédito pleiteado seria oriundo
de Saldo Negativo de IRPJ exercício 2006, e seria composto por Retenções na Fonte, Pagamentos,
Estimativas Compensadas e Demais Estimativas Compensadas. Nos termos do despacho, as
parcelas relativas ao Imposto de Renda Retido na Fonte e Estimativas Compensadas não foram
integralmente reconhecidas.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte suscitou a ocorrência de
decadência. No mérito, apontou que o crédito seria oriundo de decisão judicial baseada em
jurisprudência pacífica do STF, pugnou pela aplicação da vedação ao confisco.
A DRJ proferiu acórdão em que consignou:
2.2 Estimativas
As estimativas que deixaram de ser confirmadas foram informadas como débitos
em declarações de compensação ativas, fato este que por si só autoriza, nos
termos do Parecer Normativo Cosit /RFB 02, de 03/12/2018, que sejam
consideradas como parcelas de composição do saldo negativo do período
efetivamente confirmadas
(...)
4.Conclusão Por todo o exposto, concluo:
1) pela extinção, por homologação tácita, dos débitos confessados da Dcomp
12323.01551.280806.1.3.02-0579;
2) pela confirmação adicional de parcelas de composição do crédito no valor de
R$ 237.780,32 , referentes às estimativas compensadas em Dcomp e pelo
reconhecimento de crédito adicional de R$ 149.993,86, conforme abaixo :
(+) parcelas de compos. do crédito confirmadas pelo Despacho recorrido:R$
2.038.736,12
(+) parcelas de compôs. do crédito confirmadas pelo presente acórdão : R$
237.780,32
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.581 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972524/2011-51
3
(=) somatório parcelas de compos. do crédito confirmadas : R$ 2.276.516,44
(-) IRPJ informado como devido: R$ 2.126.522,58
(=) saldo negativo do período : R$ 149.993,86
(-) Valor já deferido pela instância ad quo : R$ 0
(-) Crédito a reconhecer : R$ 149.993,86
Irresignada, a Recorrente apresenta recurso voluntário em que alega que o saldo
remanescente do Saldo Negativo pendente de reconhecimento diz respeito a IRRF de aplicações
financeiras que foi erroneamente não reconhecido pelo despacho decisório, pois estaria
devidamente comprovado pelos informes de rendimento da instituição financeira.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Cumpre observar inicialmente que, no despacho decisório, haviam sido
reconhecidas parcialmente as parcelas relativas ao Imposto de Renda Retido na Fonte e
Estimativas Compensadas. Com o julgamento da DRJ, estas foram integralmente reconhecidas.
Assim, do crédito inicialmente pleiteado (R$ 166.988,57), permanece controverso apenas o
montante de R$ 16.994,71.
Ocorre, todavia, que, em sua impugnação, a Recorrente não chegou a discutir a
questão das retenções na fonte reconhecidas parcialmente, tanto que não houve aprofundamento
nesse sentido pela DRJ, que assim consignou:
“2. 1. Retenções na fonte
Pesquisas aos arquivos eletrônicos da não possibilitaram confirmar, para o código
6800, retenções adicionais àquelas já reconhecidas pelo despacho recorrido para
os CNPJs 07.002.898/0001-86 e 61.230.165/0001-44.
Em tais condições, considerando que a interessada não trouxe aos autos
quaisquer documentos ou alegações específicas referentes à retenções, concluo
pela inexistência de confirmações adicionais”
Em seu recurso voluntário, a Recorrente pretende comprovar as retenções que não
foram confirmadas no despacho decisório.
Nos termos do art. 14 do Decreto 70.235/1972, é a impugnação que instaura a fase
litigiosa do processo administrativo, e, nos termos do art. 17, considera-se não impugnada a
matéria não expressamente contestada pelo impugnante.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.581 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972524/2011-51
4
Assim, entendo não ser possível a apreciação do tema nessa oportunidade. Nesse
sentido é o precedente da lavra do Conselheiro Fredy Albuquerque no acórdão 1102-001.377:
PRECLUSÃO. Não se pode apreciar as provas que no processo administrativo o
contribuinte se absteve de apresentar na impugnação/manifestação de
inconformidade para a primeira instância, pois se opera o fenômeno da preclusão.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 258
DF CARF MF
Original